Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício (ID 35550868 - Pág. 2).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer ao autor o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 16h às 20h, três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora para a POLITÉCNICA SAÚDE - ULTRAMED (CL 416, Lote G, - Santa Maria Norte, Santa Maria-DF) e na volta para a mesma residência, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas.
3. Em suas razões recursais, em síntese, afirma que o relatório médico expedido por profissional especialista em nefrologia que atesta a incapacidade física do paciente em utilizar-se do transporte público para deslocar-se até o local das sessões de hemodiálise. Sustenta que consta recomendação médica expressa que o paciente use o transporte convencional fornecido pelo GDF, em razão da inaptidão do recorrente para utilizar-se do transporte público por motivos de "instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão, fraqueza geral intensa com dificuldade em deambular”.
4. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 35550904).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 35897389).
6. A questão controvertida restringe-se sobre o dever de o Distrito Federal disponibilizar ao autor transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
7. Nos termos do artigo 22 da Lei de Introdução das normas de Direito Brasileiro na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
8. Não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública, salvo em situações excepcionais em que se faz necessária tal intervenção, a fim de garantir a concretização de direitos fundamentais, como direito à vida, à saúde e à dignidade humana.
9. No caso concreto resta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, porquanto o relatório médico juntado aos autos (ID 35550870 - Pág. 2) atesta que o autor é portador de Insuficiência Renal Crônica Terminal (CID N18.0), em programa de hemodiálise. Atesta, também, que o paciente apresenta ao final das sessões instabilidade hemodinâmica e adinamia intensa, com risco de quedas e perda de consciência, o que inviabiliza uso de transporte público, necessitando de transporte individualizado para retorno à residência, devido a risco de intercorrências e acidentes.
10. Comprovado, portanto, que seu quadro clínico coloca a parte autora na posição de impossibilidade de se locomover por transporte público regular, razão pela qual necessária a disponibilidade de transporte veicular para o seu tratamento.
11. A Constituição Federal tutela o direito à saúde em seu artigo 196, privilegiando-se o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tendo como alvo a observância do princípio da dignidade humana, fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1o, inciso III, da citada Carta Constitucional), razão pela qual descabe a alegação de impossibilidade de fornecimento do transporte necessário para o tratamento médico do recorrente por ausência de autorização legal.
12. A disponibilização de transporte para a realização de tratamento de médico não se trata de privilégio, ao contrário, o que se busca é fazer cumprir o que determina a Constituição da República.
13. Assim, a determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente e impossibilitado de usar o transporte público convencional, não se trata de indevida interferência judicial, mas configura medida necessária que visa a correção da inércia do Ente Público em concretizar as medidas necessárias para garantir ao requerente o direito à saúde e, por consequência, à vida.
14. A concessão do pedido autoral, de modo algum, ofende o princípio da isonomia, uma vez que o Poder Judiciário, provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade aos direitos fundamentais previstos na Constituição.
15. Nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado à paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. Precedentes: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, PJe: 1/8/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631.
16. A única ressalva diz respeito à fixação do dia e horário do fornecimento do transporte, uma vez que esse encargo compete à administração pública, quando então deverá haver coincidência com aqueles de fornecimento do tratamento de hemodiálise do requerente, até mesmo para permitir melhor programação e ajuste do setor de transporte responsável por esse serviço.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para condenar o Distrito Federal a realizar o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, em Centro de diálise público ou conveniado com o SUS mais próximo à residência do autor (nos horários a serem designados), e caso não haja, seja disponibilizado o transporte individualizado do local onde realiza o tratamento, ou seja, POLITÉCNICA SAÚDE - ULTRAMED ao CL 416, Lote G, - Santa Maria Norte, Santa Maria-DF para retorno à residência do autor (nos horários a serem designados). Observo que no recurso a Defensoria Pública indica outro endereço do autor, bem como um local diferente do qual ele estaria fazendo tratamento, possível erro material.
18. O Distrito Federal, na forma da Súmula 421 do STJ, não é obrigado a pagar honorários para sua Defensoria Pública quando ela patrocina causa contra o ente público da qual faz parte.
19. Sem custas processuais, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie e em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art.55, Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.